Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS EM JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. IRDR 17. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR CONFORME DECLARADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho em razão de o Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar ação de nulidade de contrato com pedido liminar de não custeio de procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão provocadora do conflito entre os juízos diz respeito à possibilidade de conhecimento de ofício e declinação da competência quando figurar o consumidor no polo passivo da demanda, em razão de suposto novo endereço da parte ré que teria sido noticiado no feito por diligência realizada pelo próprio juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As normas de proteção e defesa do consumidor são consideradas de ordem pública e de interesse social e se aplicam para assegurar a facilitação e a defesa do consumidor em juízo.
4. Figurando o consumidor na condição de réu, a competência do foro é considerada absoluta, porque se reveste do caráter protetivo dos interesses do consumidor em juízo, e essa situação possibilita o juiz de decliná-la de ofício, quando constatar a propositura da ação em foro diverso daquele em que o consumidor esteja domiciliado.
5. No IRDR 17, o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabeleceu que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício."
6. Caso concreto em que o juízo suscitado é territorialmente competente, porque houve por bem a parte autora ajuizar a ação no foro em que declarou o consumidor estar domiciliado ao firmar o contrato objeto da lide.
7. Atendida a lógica estabelecida pelo art. 6o, VIII, do CDC, não se revela possível a declinação de ofício da competência empreendida pelo juízo suscitado.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Décima Primeira Vara Cível de Brasília.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 1o, caput, 2o, 3o e 6o, VII e VIII; CF/1988, arts. 5o, XXXII e 170, V; CPC, arts. 42, 43, 44, 66, II e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência 0720566-54.2023.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 17/07/2023, p. 31/07/2023. TJDFT, IRDR 07023834020208070000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Câmara de Uniformização, j. 21/2/2022, p. 11/3/2022.